Tribunal: CARF
Processo: 10530.723537/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723537/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASCORTE COMERCIAL DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

Relatório
Estamos diante de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em razão de
receitas omitidas em depósitos bancários de origem não comprovada, assim como de glosa de
custos não comprovados referentes ao ano calendário de 2010. O valor total dos tributos
lançados, acrescido de multa de ofício e juros de mora perfazem a quantia de R$ 5.453.365,31.
Segundo constou no TVF (e-fls. 605-621), após entregar declarações relativas ao
ano-calendário 2010 com poucas informações (na DCTF, foi declarado débito de PIS de apenas
R$ 1,00 e a DIPJ zerada), a Recorrente foi intimada – mediante Termo de Início de
Procedimento Fiscal (em 23/05/2013) – a apresentar os livros contábeis e fiscais, arquivos
digitais da contabilidade e outros documentos pertinentes. Após reiteradas reintimações, alguns
documentos foram apresentados, os quais permitiram à Fiscalização perceber algumas
inconsistências em suas declarações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723537/2014-11
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723537/2014-11

À título exemplificativo, foi constatado que haviam cinco notas fiscais de valores
mais expressivos que foram lançadas repetidamente nos meses de março, setembro e dezembro.
Segundo a interpretação da fiscalização, tais lançamentos eram estratégicos, pois eram os
últimos meses do primeiro, terceiro e quatro trimestres. Segundo a DIPJ entregue zerada, a
Recorrente havia indicado regime de apuração pelo lucro real trimestral. Abaixo está a tabela
feita pela Fiscalização (e-fl. 608):

Após, foram solicitados documentos sobre pagamento das notas fiscais de compra
que haviam sido registradas em suas declarações, extratos bancários, além de pedir informações
sobre a conta do Banco Bradesco. Durante as intimações, a Recorrente informou que teria
verificado equívocos em relação à escrituração das movimentações bancárias, assim como o
lançamento de notas fiscais. Quando questionada a respeito de créditos sem origem identificada
no valor de R$ 26.758.904,34, os quais eram incompatíveis com a renda declarada, informou que
seria necessário reabrir a contabilidade e escriturar a conta bancos, para que as informações
prestadas fossem fidedignas com a realidade dos fatos ocorridos. Inclusive, no curso da ação
fiscal, foi apresentada DIPJ retificadora informando receita de vendas de R$ 30.234.323,71.
Na conclusão do trabalho, o Fiscal assim concluiu (e-fl. 3601):
• Analisando-se os documentos apresentados, verificou-se que maioria dos créditos
efetuados na conta no Bradesco correspondia a vendas de mercadorias, que tinham
como contrapartida a conta Caixa. No entanto, vários depósitos não foram justificados,
no montante de R$ 847.993,24, os quais foram lançados mediante auto de infração
como depósitos não comprovados, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora;
• Foram glosados os valores das notas fiscais contabilizadas repetidas vezes na conta
Compras de Mercadorias, que majoraram o custo no montante de R$ 4.911.532,41. Os
respectivos lançamentos foram acrescidos de multa de ofício de 150% e juros de mora;
• Foram incluídos como responsáveis tributáveis pelo crédito tributário lançado, com
base nos artigos 124, inciso I, e 135, incisos II e III do CTN, as sócias-administradoras
Renata Dantas de Carvalho e Lívia Matos Barreto e o procurador Eduardo Marcelo
Cunha Borges.
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 3208 a 3226), o Acórdão recorrido no
07-38.432, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS em 10 de junho de 2016, julgou parcialmente
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723537/2014-11

procedente os argumentos de defesa da contribuinte, consignando que nenhum dos responsáveis
havia apresentado impugnação.
Na fundamentação do Acórdão, restou decidido que estavam corretas as glosas de
valores das notas fiscais contabilizadas repetidas vezes, além de não ter sido juntado aos autos
provas das alegações de defesa da contribuinte. Em verdade, o Acórdão recorrido consignou que
a apuração do IRPJ pela Fiscalização foi a menor do que seria devido, pois não considerou as
informações apresentadas em DIPJ retificadora durante o procedimento fiscal. Em relação aos
depósitos bancários de origem não comprovada, a DRJ analisou um a um a justificativa da
contribuinte, à exemplo (e-fls. 3618):
“Entendo ter sido justificada a origem dos referidos créditos de R$ 25.000,00, em
12/01/2010, e de R$ 30.083,60, em 27/01/2010, como decorrentes de vendas de
mercadorias mediante as NF-e acima relacionadas (fls. 3250 a 3264) para a pessoa
jurídica Campelo Indústria e Comércio Ltda, a mesma que realizou os dois depósitos do
exato montante das referidas vendas. Portanto, o referido valor deverá ser excluído do
auto de infração.
(...)
Como se pode observar, as datas e os valores do depósito questionado e da nota fiscal
referenciada são diferentes, e o depositante é o próprio favorecido. Portanto, o
contribuinte não comprovou, de forma inequívoca, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos do referido crédito bancário, motivo pelo qual deverá ser
mantido o lançamento mediante o auto de infração.”
Ao final, chegou a conclusão que referidos valores deveriam ser excluídos da
autuação fiscal (e-fl. 3663):

A multa de ofício qualificada foi mantida e indeferido o pedido de perícia.
Foi apresentado Recurso Voluntário (e-fl 3690-3705), no qual se alega (i)
preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa (ii) no mérito, demonstra
apenas que o que houve foi erro praticado pela contadora, alheios à vontade da autuada e que só
tomou conhecimento quando da lavratura do auto de infração. Não demonstrou irresignação em
relação à qualificação da multa.
Após, foi juntado aos autos Impugnação do responsável Eduardo Marcelo
Cunha Borges (e-fls 3728-3750), recebido em 08/08/2019, que alegou ter recebido intimação
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723537/2014-11

referente ao arrolamento dos seus bens, porém, nunca havia sido intimado a respeito dos autos de
infração. Assim, requereu o conhecimento da sua impugnação.
Nova petição denominada como informações complementares ao Recurso
Voluntário (e-fls 3757-3762), foi apresentada pela Recorrente Brascorte, com mudança de
patrocínio. De lá até a presente data, foram apresentadas novas petições (e-fls 3783, 3797),
juntando inclusive laudo pericial produzido em demanda judicial promovida pela Recorrente em
face da Alda Rita Damasceno (e-fls 3766-3780), requerendo adiamento de pauta de julgamento.
É o relatório no essencial.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Preliminarmente: do necessário saneamento do processo
Em que pese as diversas tentativas, sob diferentes fundamentos, de retirar o
presente processo da pauta de julgamento por parte da Recorrente Brascorte, verifico que a
preliminar de tempestividade da Impugnação do responsável Eduardo Marcelo Cunha Borges
é verossímil. Segundo alega, não teria sido intimado, até aquela data, do auto de infração
lavrado. Assim, ao tomar conhecimento por meio da intimação no processo de arrolamento
(10540.720768/2014-53), veio espontaneamente impugnar o Auto de Infração nestes autos.
Realmente, quando da decisão de primeira instância, foi consignado que nenhum
dos responsáveis apresentou impugnação (e-fl 3606):

Ao recapitular as folhas dos autos, principalmente aquelas constantes logo após a
lavratura do Auto de Infração, mais precisamente do “TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTO(S) E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL –
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” (e-fls. 716) não encontrei sua intimação. Se observa
à e-fl. 719 que é determinada o encaminhamento do processo para diligência e, logo após, novo
despacho assim consignado (e-fls. 720):
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723537/2014-11

Logo após, às fls. 721 e 722 foram juntados dois AR idênticos, ambos
endereçados apenas à Brascorte:

Depois, novo despacho de encaminhamento é proferido (e-fl 723):

E, na sequência, são juntadas diversas notas fiscais (fl. 724):

E, depois da sequência de notas fiscais, vem a Impugnação da Brascorte (e-fl.
3567 e ss). Nesse ínterim de folhas do processo, não localizei qualquer intimação em nome do
responsável Eduardo ou das outras responsáveis Renata Dantas de Carvalho, Lívia Matos
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723537/2014-11

Barreto. Saliento que, às e-fls. 165-167, o responsável Eduardo havia sido regularmente intimado
a prestar informações sobre a empresa Brascorte, ao lado de diversos outros atores. Contudo,
depois desse momento, não localizei nova intimação, principalmente em relação aos
lançamentos. Além disso, também não localizei os termos de responsabilidade tributária de
Renata Dantas de Carvalho e Lívia Matos Barreto.
Assim, para evitar qualquer nulidade no processo, converto o presente julgamento
em diligência para a Unidade de Origem informar/verificar: se foram juntados aos autos os
termos de responsabilidade das Sras. Renata Dantas de Carvalho, Lívia Matos Barreto e Eduardo
Marcelo Cunha Borges e em quais páginas. Caso positivo, informar também em quais páginas se
encontram a intimação das mesmas sobre os respectivos termos e se há impugnações juntadas.
Após, retorne o processo para análise.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 3828
DF CARF MF
Original